Tribunal: TJDFT
Processo: 0000084-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000084-92.2011.8.07.0018 RECORRENTES: IRANI DE SOUZA ELIAS e VÂNIA BUENO DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTERNAÇÃO EM UTI. NÃO CUMPRIMENTO POR AUSÊNCIA DE VAGA. ÓBITO DA PACIENTE. CONDUTA OMISSIVA CULPOSA E NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Tratando-se de pretensão indenizatória fundamentada em falha na prestação de serviços públicos, a controvérsia deve ser dirimida sob a ótica da responsabilidade subjetiva do Estado, fazendo-se necessária a demonstração da ocorrência de negligência, imprudência ou imperícia por parte do agente público. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “A chamada ‘Teoria da Perda da Chance’, de inspiração francesa e citada em matéria de responsabilidade civil, aplica-se aos casos em que o dano seja real, atual e certo, dentro de um juízo de probabilidade, e não de mera possibilidade, porquanto o dano potencial ou incerto, no âmbito da responsabilidade civil, em regra, não é indenizável” (REsp 1104665/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2009, DJe 04/08/2009). 3. Emergido do laudo pericial produzido nos autos, a constatação de que a internação da genitora das autoras em Unidade de Terapia Intensiva não teria evitado a sua morte, dada a gravidade do quadro clínico apresentado, mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória por danos morais, baseada na teoria da perda de uma chance. 4. Constatado que, no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, foram envidados todos os esforços necessários para que fosse encontrado leito de UTI, com suporte neurológico, na rede pública ou em hospital particular conveniado, não há como ser atribuída ao DISTRITO FEDERAL a culpa pelo falecimento da paciente. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido As recorrentes, após defenderem a existência de repercussão geral da causa, apontam infringência ao artigo artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, asseverando que deveria ter sido atribuída a responsabilidade do Estado pelo óbito de sua genitora. Articula que por se tratar de ilícito estatal em relação à obrigatoriedade de disponibilização de tratamento médico, no caso, de promover a internação da paciente em leito de UTI, ainda que com a menor das probabilidades de recuperação da saúde da paciente, caracterizaria a chamada Teoria da “Perda da Chance”. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem as recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 37, § 6o, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que as recorrentes, in casu, afirmaram e fundamentaram a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. Em relação ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027